Tribunal: TJSP
Processo: 0074632-37.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0074632-37.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAOR
PEREIRA LINO, são apelados ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
LTDA (ADMINISTRADORA JUDICIAL) e CONSTRUTORA COSENZA LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0074632-37.2013.8.26.0100 -Voto no 30.542
2
Comarca :
São Paulo – 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
Juiz
:
João de Oliveira Rodrigues Filho
Apelante :
Alaor Pereira Lino
Apelados :
Construtora Cosenza Ltda.
Massa Falida e
Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.
(Administradora Judicial).
VOTO No 30.542
Apelação.
Habilitação
de
Crédito.
Inadequação da
via recursal. Decisão recorrível por meio de agravo de
instrumento por disposição expressa em
lei. Inteligência do art. 17 da Lei
no 11.101/05. Erro inescusável que não
permite a fungibilidade recursal. Apelo
não conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se de habilitação de crédito que
ALAOR PEREIRA LINO maneja na falência de CONSTRUTORA COSENZA
LTDA., extinta sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC, em razão da falta de juntada dos
documentos
solicitados,
pela
r.
decisão
de
fls. 219,
complementada a fl. 229, da pena do MM. Juiz João de Oliveira
Rodrigues
Filho,
da
Egrégia
1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais.
Apela o autor a fls. 231/244, sustentando
que firmou contrato de compra e venda de um apartamento com a
apelada, pelo valor de R$ 830.000,00, sendo que parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0074632-37.2013.8.26.0100 -Voto no 30.542
3
pagamento seria realizada mediante compra de equipamentos e
materiais de construção indicados pela massa falida, para a
construção do imóvel. Narra que à época, tinha valores a
receber da empresa POLYTECHNO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., tendo
firmado acordo com a aventada empresa para quitação do imóvel
adquirido da apelada. Nesses termos, a empresa POLYTECHNO
efetuou transferências bancárias via TED, visando quitar as
parcelas do preço, bem como adquiriu os materiais e
equipamentos de construção, e procedeu a pagamentos de mão-de-
obra e depósitos em favor de fornecedores, conforme notas
fiscais acostadas aos autos. Relata possuir formação em
engenharia química e atuar há mais de vinte anos como
responsável técnico na empresa POLYTECHNO, e que, conquanto
os materiais indicados devessem ser utilizados para a
construção do imóvel adquirido da Falida, em razão da
decretação de sua quebra, as obras foram interrompidas e o
impugnante não recebeu as chaves, razão pela qual moveu a
presente habilitação com fim de receber todos os valores que
desembolsou. Defende ter comprovado o alegado mediante
recibos e notas fiscais, e que alguns comprovantes foram
extraviados em razão do tempo decorrido desde o pagamento, o
que não significa não ter sido realizado. As provas
existentes, contudo, foram ignoradas pelo douto juízo a quo,
que extinguiu o feito sem analisar o pedido de apuração de
seu crédito conforme os recibos existentes nos autos. Argui,
assim, a configuração de cerceamento de defesa, porquanto foi
impossibilitado de apurar o valor de seu crédito, com a
remessa dos autos ao contador. Pugna pela nulidade do aresto,
com o retorno dos autos para realização de perícia contábil.
O recurso foi preparado (fls. 245/246) e
respondido (fls. 249/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0074632-37.2013.8.26.0100 -Voto no 30.542
4
Relatados.
2.
O recurso não será conhecido.
Consoante determina o art. 17 da Lei
11.101/05, caberá agravo de instrumento da decisão que julga
impugnação de crédito.
O tema é pacífico nas Câmaras Reservadas
desta Corte:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO QUE
EXTINGUIU, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, HABILITAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESCABIMENTO DE APELAÇÃO Decisão que
tem natureza interlocutória, ensejando o recurso de agravo de
instrumento, como previsto no art. 17 da Lei 11.101/2005
Incide o chamado princípio da unicidade ou singularidade,
pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de
recurso
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade,
diante de erro grosseiro Recurso de apelação que se mostra
inadequado a atacar a decisão hostilizada
RECURSO NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
Cível
1020029-37.2018.8.26.0224;
Relator SÉRGIO SHIMURA; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. 04.04.2014).
“Apelação
Interposição contra decisão
que julgou extinta, sem resolução do mérito, a habilitação de
crédito apresentada em recuperação judicial Recurso cabível
é o agravo de instrumento Inobservância ao artigo 17 da Lei
11.101/05
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade,
por
se
tratar
de
erro
grosseiro

Precedentes
jurisprudenciais
Recurso não conhecido”. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0074632-37.2013.8.26.0100 -Voto no 30.542
5
1006280-74.2018.8.26.0604; Relator MAURÍCIO PESSOA; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; j. 27.01.2020).
Cumpre ressaltar que não há dúvida sobre
o recurso adequado, vez que expressamente previsto na Lei
no 11.101/05.
Bem por isso, o manejo de apelação em
lugar do agravo constituiu erro inescusável, a impedir a
consideração da fungibilidade recursal, mercê do que não
poderá ser conhecida.
3.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR